Tribunal: TJES
Processo: 5015759-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015759-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AVEMAR MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TEMA 863 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TEMA 1255 DO STF. AUSÊNCIA DE TESE FIXADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA.
EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS E
PARCIAL
ACOLHIDOS DA EMPRESA
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e por Avemar Material Elétrico Ltda, contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O ente estadual alegou omissão quanto à modulação dos efeitos no Tema 863/STF e à fixação de honorários advocatícios por equidade nos moldes do Tema 1255/STF. Já a empresa embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos no Tema 863/STF e à aplicação do Tema 1255/STF no que tange à fixação de honorários por equidade; (ii) verificar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo não indica vício concreto no julgado, mas busca rediscutir a matéria e obter prequestionamento, finalidade não admitida na via dos aclaratórios.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a aplicação do Tema 863/STF, concluindo que, diante da ausência de reincidência e de fato gerador ocorrido antes da modulação dos efeitos, é válida a limitação da multa a 100% do tributo devido.

6. O voto condutor também afastou a aplicação do Tema 1255/STF, por ausência de tese firmada e inexistência de determinação de suspensão nacional, mantendo-se a fixação de honorários com base no art. 85, § 3º, do CPC e na tese do Tema 1076 do STJ.

7. Não se constata omissão no acórdão quanto aos fundamentos legais e constitucionais utilizados para a decisão, nem quanto à análise das matérias invocadas pelo ente estatal.

8. Em relação aos embargos opostos por Avemar Material Elétrico Ltda, reconhece-se a omissão no julgado quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais, em descumprimento ao art. 85, § 11, do CPC.

9. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível reconhece a necessidade de aplicação da majoração dos honorários quando verificada a atuação do patrono na instância recursal, razão pela qual se impõe a complementação do julgado neste ponto.

10. Diante do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, reputa-se proporcional e razoável a majoração dos honorários para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo não acolhidos. Embargos de declaração opostos por Avemar Material Elétrico Ltda acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre modulação de efeitos do Tema 863/STF quando a decisão já observa entendimento consolidado e aplica corretamente o limite de 100% do tributo devido.
2. Inexiste vício de omissão quanto ao Tema 1255/STF quando ainda não há tese fixada ou determinação de suspensão nacional dos processos pendentes.
3. Configura omissão sanável a ausência de majoração de honorários advocatícios recursais quando o recurso é integralmente rejeitado e a atuação do patrono em grau recursal é evidenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1196457 ED, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.999.185/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.03.2023; TJES, ED na Apelação Cível 0032678-75.2015.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 23.07.2019; TJES, ED Ap 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER dos recursos, mas NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, e ACOLHER os embargos de declaração opostos por Avemar Material Elétrico Ltda,, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015759-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AVEMAR MATERIAL ELETRICO LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: ERICK MARQUES QUEDEVEZ - ES18160-A

VOTO

Consoante r
elatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Estado do Espírito Santo
e por
Avemar Material Elétrico Ltda

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade,
concluiu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

O
Estado do Espírito Santo
maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de omissão quanto
(i)
à modulação dos efeitos estabelecida no Tema n. 863/STF;
(ii)
quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade,
conforme repercussão gerla reconhecida
do Tema n. 1.255/STF.

Por seu turno, o recorrente
Avemar Material Elétrico Ltda
aponta vício de omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...]
(TJ-ES - ED:
5004438-19.2022.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data: 2
2
/0
6
/20
23
)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso do Ente Estatal não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento

do

recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“
[...]
Assim, aplicando-se a tese firmada no Tema 863 do STF, e como não há nos autos elementos capazes de comprovar a reincidência da empresa agravada, a multa deve ser limitada a 100% do valor do débito tributário, exatamente como constou da decisão ora agravada.

Nesse sentido, confira-se precedente desta Primeira Câmara Cível:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITE DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 STF. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITADO À SELIC. TEMA 1062 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, suscitada para reduzir multa tributária aplicada em percentual superior a 100% do tributo devido e para questionar a legalidade dos critérios de correção monetária e juros de mora utilizados na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: i) verificar se a multa qualificada superior a 100% do tributo devido configura confisco e ii) se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados estão em conformidade com os limites legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, estabeleceu que multas tributárias não podem ultrapassar 100% do tributo devido, salvo situações de reincidência, que permitem sua majoração até 150%.

4. No caso concreto, a multa aplicada em percentual superior a 500% do tributo caracteriza efeito confiscatório, devendo ser reduzida ao teto de 100%, na ausência de comprovação de reincidência.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Multas tributárias qualificadas devem ser limitadas a 100% do tributo devido, salvo comprovada reincidência, que permite elevação ao teto de 150%. (...) (Agravo de Instrumento nº 5017381-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2025).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85.

Necessário destacar que ainda que se discuta a aplicação do Tema 863 ao caso, em razão da modulação de efeitos implementada, a decisão agravada não diverge do entendimento anteriormente firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal antes mesmo da definição do precedente qualificado em referência, de que multas superiores a 100% do valor do tributo ofendem o princípio do não confisco
.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, destaco inicialmente que na hipótese em análise, o valor da causa é expressivo, não se enquadrando como irrisório ou inestimável. Assim, os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 3º, do CPC, em conjugação com a tese vinculante do Tema 1076, devem ser rigorosamente observados.

Cabe destacar que, embora o Tema 1255 do STF tenha sido admitido como representativo de controvérsia e esteja pendente de julgamento, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento obrigatório dos processos relacionados à matéria nos Tribunais de origem.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Diante do exposto, a teor da fundamentação apresentada, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Não há que se falar em omissão pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado para o momento em que ocorrido o julgamento. De qualquer forma a modulação dos efeitos no Tema 863/STF ressalvou:

(i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

Assim, por tratar-se de fato gerador ocorrido antes do julgamento do Tema, hipótese ressalvada da modulação dos efeitos, bem como ter sido fixados os honorários com base no entendimento assente sobre o tema, não há o que se alterar no acórdão embargado.

Por fim, ressalto que não há razão para aplicação do Tema n. 1.255/STF, uma vez que sequer há tese fixada sobre o assunto e tampouco ordem de suspensão nacional por ocasião do reconhecimento de Repercussão Geral sobre a questão, fato que atrai a aplicação plena do que restou decidido no Tema 1.076/STJ.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Por fim, em relação a tese dos embargos de declaração opostos por Avemar Material Elétrico Ltda, verifico realmente ter havido omissão quanto a majoração dos honorários, razão pela qual deve referido vício ser sanado.

Assim,
o
Relator originário – Des. Substituto Aldary Nunes Júnior quando do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
não aplicou à hipótese a norma referente a majoração de honorários advocatícios recursais – art. 85, § 11
1
do CPC, estando caracterizado, portanto, a omissão no julgado quanto a esse ponto.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0032678-75.2015.8.08.0024 Embargante: Edilson Santos Silva e Mass Comercial de Alimentos Eirelli ME Embargado: Itaú Unibanco S/A Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, haja vista a ausência de manifestação acerca dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

4. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de origem de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11º, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 23 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151612116, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019) (grifei)

Assim, deve ser valorado o trabalho adicional do advogado nesta instância, razão pela qual reputo proporcional e razoável a majoração para o percentual de 12% (doze por cento).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s
recursos
,
mas
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

Avemar Material Elétrico Ltda
, pelas razões acima expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.